Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706074-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE FERNANDES RIBEIRO AGRAVADO: EDINA DE PAIVA GONCALVES, AYR GONCALVES DE MELO FILHO, EDINAIR GONCALVES DE MELO, EDENIR GONCALVES DE MELO, EDAIR GONCALVES DE MELO RÉU ESPÓLIO DE: ALENIR GONCALVES DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO CALLAI PAIVA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DANIELLE FERNANDES RIBEIRO contra a decisão de ID 68971827 (p. 91) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação anulatória n. 0715331-57.2024.8.07.0005, proposta em face do EDINA DE PAIVA GONCALVES e OUTROS, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Em anexo à petição de ID n. 221036656 a parte autora anexou extratos bancários de 3 (três) bancos distintos. Analisando os extratos, é possível verificar que a parte autora movimenta altas quantias estes bancos simultaneamente. Os valores de suas transações bancárias afastam a alegação de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça à autora. Venha o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. No agravo de instrumento (ID 68971826), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedido "efeito suspensivo ao presente recurso, eis que senão a Agravante terá sua ação extinta sem julgamento de mérito” (p. 8). Argumenta, em suma, que encontra-se desempregada desde 2018, sendo que a movimentação financeira em suas contas bancárias se refere apenas a movimentação de recurso de uma conta para outra ambas de sua titularidade e, também, pelo uso conjunto com sua genitora. Acrescenta que não possui bens móveis ou imóveis, que não é casada e que mora de aluguel com sua mãe idosa aposentada. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois o indeferimento da benesse impedirá seu acesso à justiça (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos desta Primeira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO QUANTO À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DESLEAL OU ABUSIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. MONTANTE EXPRESSIVO. PARÂMETRO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A pessoa física que, segundo testifica a movimentação bancária que mantém, aufere renda mensal de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, ostentando patrimônio e reserva pecuniária, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negada o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, , Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, bem como os autos originários, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, verifica-se que a recorrente, de modo a subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, apresentou tão somente CTPS Digital (ID 221036661) e extratos bancários de contas mantidas junto ao Banco Bradesco, BRB, NU e XP (ID 221036666 e seguintes). Nada trouxe que comprovasse várias de suas afirmações, como: que a conta mantida junto ao Bradesco é, de fato, te titularidade conjunta com sua mãe; que mora de aluguel; e que não possui bens. Diverso. Depreende-se dos extratos bancários, especialmente do Bradesco e Nubank, que, como bem afirmou a magistrado de origem, “a parte autora movimenta altas quantias estes bancos simultaneamente”, mormente porque apenas duas transações a crédito foram provenientes de transferências entre contras de mesa titularidade. Há que registrar, ainda, que nas duas instituições bancárias supracitadas a recorrente mantém aplicações financeiras que se infere sejam de valor considerável, ante a recorrência de resgate de valores sem novas aplicações. Assim, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente ao se observar que, além da contratação de advogado particular, em pesquisas feitas por este juízo ad quem, verifica-se que, diversamente do afirmado, a agravante não se encontra desempregada, mas administrando negócio próprio registrado sob CNPJ 33.490.867/0001-21, com data de abertura 29.4.2019 e ainda ativo. Partindo-se dessas premissas, tem que a situação financeira da recorrente mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Portanto, em análise não exauriente, tenho que a agravante possui condições para arcar com os custos do processo sem prejuízo à sua subsistência. Outrossim, quanto ao perigo da demora, a despeito de se vislumbrar o prejuízo da recorrente pelo cancelamento da distribuição pelo juízo a quo, nenhum fundamento quanto ao perigo da demora foi apresentado, de forma que, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar, concernente na ausência da probabilidade do direito recursal e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Nesse trilhar, a despeito de o preparo recursal estar dispensado até o julgamento do mérito do agravo, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, para que no processo originário não ocorra o indeferimento da inicial e o processo seja devidamente recebido, necessário que a parte efetue o recolhimento das custas iniciais como determinado pelo juízo a quo. Ressalta-se, ainda, que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 11 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator